Tribunal: TJDFT
Processo: 0721532-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. RECURSO ESPECIAL SEM EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A ação de exigir contas possui duas fases distintas e sucessivas, sendo a primeira para discutir o dever de prestação de contas e a segunda para avaliar a correção das contas apresentadas, cabendo ao juiz, neste momento, perquirir sobre a existência (ou não) de saldo proveniente das contas prestadas.
2. A decisão que determina se há ou não a obrigação de prestar contas não coloca fim na fase cognitiva do procedimento. A referida decisão apenas autoriza a abertura da segunda fase da ação de exigir contas.
3. Dessa forma, o recurso cabível é o agravo de instrumento, e como o recurso cabível, em regra, não possui efeito suspensivo, de acordo com o art. 995 do CPC, o início da contagem do prazo estabelecido no art. 550, §5o, ocorre automaticamente a partir da intimação do réu.
4. O objetivo do cumprimento provisório de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa é executar a obrigação constante no título judicial impugnado por recurso desprovido de efeito suspensivo.
5. Nesse cenário, não há impedimento para a deflagração do cumprimento provisório proferida na primeira fase da prestação de contas ajuizada pela exequente/apelante.
6. RECURSO PROVIDO.